Tribunal: TJES
Processo: 5012576-38.2023.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Suspensão da Execução
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5012576-38.2023.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

RECLAMADO: ORLY DE OLIVEIRA NASCIMENTO e outros (53)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. RECLAMAÇÃO INADMITIDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ORLY DE OLIVEIRA NASCIMENTO e outros contra decisão monocrática que inadmitiu a Reclamação ajuizada pela PREVIDÊNCIA USIMINAS, sob o fundamento de que a medida constitui sucedâneo recursal, extinguindo o feito sem resolução de mérito e fixando honorários advocatícios, por equidade, em R$ 800,00.

Os Agravantes pleiteiam exclusivamente a majoração da verba honorária, para que esta seja fixada sobre o proveito econômico da demanda originária, estimado em R$ 51.000.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a existência ou não das nulidades processuais suscitadas pela parte Agravada; (ii) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade ou como percentual do proveito econômico da demanda originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há nulidade pela ausência de intimação para réplica à contestação, pois a parte Agravada se manifestou nos autos espontaneamente após a contestação e, posteriormente, foi formalmente intimada para manifestação sobre o cabimento da Reclamação, não havendo prejuízo processual.
2. A alegada irregularidade na representação processual dos Agravantes foi sanada mediante intimação e posterior juntada de instrumento de mandato com os poderes devidos, não subsistindo vício capaz de ensejar nulidade.
3. A alegação genérica de incompetência dos Desembargadores que atuaram anteriormente no feito não procede, uma vez que os atos processuais obedeceram ao regramento regimental do Tribunal e às regras de competência e prevenção, não havendo qualquer vício quanto à atuação judicial.
4. A fixação de honorários advocatícios deve observar a ordem prevista no art. 85 do CPC, priorizando, sucessivamente, o valor da condenação, o proveito econômico obtido e, na impossibilidade de mensuração, o valor da causa.

5. A Reclamação, extinta sem julgamento de mérito, visava apenas garantir a observância à segregação patrimonial, sem discussão direta sobre o montante da dívida, de modo que não se pode aferir proveito econômico mensurável.

6. Caracterizada a natureza procedimental do pedido e a ausência de vantagem econômica mensurável, é cabível a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, autorizando a fixação equitativa dos honorários, cujo montante de R$ 800,00 revela-se proporcional ao grau de complexidade e extensão do trabalho advocatício desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação para réplica não configura nulidade quando a parte se manifesta voluntariamente e tem assegurado o contraditório.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível quando o proveito econômico pretendido é inestimável ou de difícil mensuração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto por ORLY DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS nos autos da Reclamação ajuizada por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisões proferidas pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 1102585-19.1998.8.08.0024, teria violado a autoridade do v. acórdão lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. Manoel Alves Rabelo (id 6377590).

Após o feito ser devidamente distribuído ao E. Tribunal Pleno, foi proferida decisão (id 6394811) pelo eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza, determinando a redistribuição deste processo a um dos relatores da Colenda Quarta Câmara Cível, quando então foi distribuído à relatoria do eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Diante da necessidade de ajuste procedimental, tendo em vista que a Reclamação foi redirecionada, no sistema Pje, à Colenda Quarta Câmara Cível, o eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho determinou sua redistribuição no Tribunal Pleno, observada a sua prevenção, consoante se verifica no id 6516081.

Cumprida adequação procedimental, também o eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho proferiu a decisão id 6540510, intimando a Reclamante, a pronunciar-se acerca do cabimento da Reclamação, tendo esta manifestado-se no id 6742029.

Ato contínuo, sobreveio a
decisão monocrática id 6821928
, também da lavra do eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, por meio da qual a Reclamação não foi admitida sob o fundamento de que fora utilizada como sucedâneo recursal, e, por conseguinte, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Sobreveio a interposição do agravo interno id 6872334, pelo qual
os Reclamados
, ora Agravantes, insurgiram-se exclusivamente contra os honorários sucumbenciais fixados.

Por sua vez, a Reclamante, ora Agravada, manifestou-se no id 7331072, a pretexto de “chamar o feito à ordem”, para arguir nulidade processual ante a ausência de intimação para réplica, após o que passaram a oferecer impugnação aos argumentos da contestação.

Sequencialmente, a Agravada ofereceu, no id 7331076, contrarrazões ao agravo interno interposto pelos Agravados, arguindo, novamente, a nulidade processual ante a ausência de intimação para réplica, sustentando, ainda, a impossibilidade de condenação em honorários, a irregularidade de representação destes, por ausência de procuração válida, e, sucessivamente, a impossibilidade de revisão da base de cálculo de honorários, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Assim, no despacho id 7345249, o eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho determinou a intimação dos Agravados para sanarem o vício processual suscitado, o que foi realizado no id 7380890.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no id 7468394, pela ausência de interesse que justifique sua intervenção nos autos.

No id 7496476, o eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho determinou a inclusão do agravo interno id 6872334 em pauta para julgamento.

Na sequência, o eminente Des. Marcos Valls Feu Rosa, que sucedeu o eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho após a aposentadoria deste, averbou sua suspeição para processar e julgar a presente demanda, tendo os autos sido redistribuídos à eminente Desa. Janete Vargas Simões.

Consequentemente, a eminente Desa. Janete Vargas Simões determinou nova redistribuição dos presentes autos a um dos desembargadores integrantes da Colenda Quarta Câmara Cível, id 8399997, vindo os autos à minha relatoria, consoante id 12292292.

Manifestação do Agravado no id 12423340, aduzindo que restam pendentes de análise suas alegações de (i) nulidade de intimação para apresentação de réplica à contestação; (ii) necessidade de desentranhamento da contestação id 6431007, por ausência de procuração válida; (iii) “
nulidade dos atos processuais anteriores
” porque teriam sido praticados por magistrados “
que nem sequer tinham competência para atuação na demanda
” (p.1).

Por fim, atendendo ao despacho id 13165425, os Agravantes manifestaram-se consoante id 13213004.

É o Relatório.

*

A SRª ADVOGADA DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO:-

Boa tarde a todos.

Inicialmente gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, eminente desembargador Samuel, em nome de quem cumprimento os demais eminentes componentes deste Egrégio Tribunal, cumprimentar também a douta representante do Ministério Público, meus colegas aqui de Procuradoria, demais advogados presentes, servidores.

Gostaria também de deixar o registro de cumprimentos ao desembargador Carlos Simões, que é uma unanimidade, tanto do lado do Poder Judiciário quanto do lado da advocacia. E a tradição da família segue aqui representada pela maestria da desembargadora Janete. Eu tive a graça de receber uma publicação de uma decisão da desembargadora na semana passada, que foi analisada também pelos escritórios lá de Brasília, e todos foram unânimes em considerar a beleza que é quando um julgador se debruça exatamente sobre o fato concreto, como foi o caso da desembargadora Janete. Em tempos de massificação de decisões é sempre muito bom para a parte, para o direito, e revigora a confiança na justiça.

Às vezes dá até um certo, né, eminente desembargador, um constrangimento em ocupar tempo de V.Exas. com tantas demandas semelhantes, mas como diz o ministro César Asfor, que me dá a honra trabalhar com ele nesses casos, contra a Previdência Usiminas, “cada processo abriga uma vida”. Então, cada processo importa e é diferente.

O caso de hoje é singelo, sob o ponto de vista técnico e jurídico, decorre de uma das ações que vossas excelências já julgaram exaustivamente, mas o objeto aqui hoje se circunscreve ao estabelecimento de verba honorária em sede de reclamação.

O caso, portanto, é de uma reclamação aviada pela Previdência Usiminas contra a decisão do doutor Júlio César Babilon, da 11ª vara cível, que mandou penhorar e depois liberar o valor de 51 milhões de reais em um processo de grupo, com 54 partes.

Tratava-se de um cumprimento definitivo, decorrente de ação ordinária transitada em julgado, que sido julgada até o pleno do Supremo Tribunal Federal. Nesse julgamento do pleno, nós ganhamos a questão e o pleno, inclusive, majorou os honorários de sucumbência devidos pela Previdência Usiminas em 10%.

Então, nesse cumprimento de sentença, ocorreu um fato atípico.
O doutor Babilon compensou de ofício os honorários devidos aos patronos dos aposentados, ou seja, o grupo de advogados nossos dos aposentados não recebeu a verba honorária decorrente da ação, da fase ordinária da ação, que durou 26 anos, só nos tribunais superiores foram sete recursos.

Mas não bastasse a Previdência Usiminas ter sido beneficiada com a cassação integral da verba honorária de sucumbência, no cumprimento de sentença, a Previdência Usiminas agravou e depois entrou, não satisfeita, com a ação de reclamação essa, subexamen de hoje, do agravo interno de hoje, objetivando cassar a decisão do doutor Babilon, que mandou penhorar e distribuir o valor de 51 milhões aos 54 aposentados.

Então, a Previdência Usiminas entrou, então, com a reclamação, pedido liminar, em outubro de 2023, nós contestamos, a Previdência reiterou o pedido liminar.
No dia 6 de novembro, o relator era o desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que está aqui na plateia hoje, que ainda intimou a reclamante para se manifestar sobre o efetivo cabimento da reclamação, em 15 dias. Ou seja, ainda deu uma chance para a Previdência Usiminas desistir, se fosse o caso.

Mas a Previdência Usiminas não, atravessou nova petição, arguindo o cabimento da ação de reclamação, depois atravessou nova petição reiterando o pedido de efeito suspensivo, reclamou de procuração e etc. Então, houve um contraditório intenso. E após encerrado, o eminente desembargador Telêmaco inadmitiu a ação de reclamação, aviada pela Previdência Usiminas, cujo objeto era o de afastar a constrição e o levantamento dos 51 milhões de reais, mas arbitrou, ao ponto, honorários de sucumbência em 800 reais.

Então, segundo a decisão agravada, a natureza da reclamação difere do processo de origem, de modo que assim estaria justificado o arbitramento desses honorários módicos por apreciação equitativa.

Ocorre que esse entendimento, com a máxima vênia, diverge da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Na moldura legal do CPC de 2015, a reclamação, artigo 989, 3 do CPC, passou a inaugurar a nova relação jurídico-processual, como todos sabem, né, vossas excelências sabem superiormente, de forma que a parte vencida está sendo condenada, normalmente é condenada a pagar honorários e honorários advocatícios na forma estabelecida no artigo 85, § 2º, que determina que os honorários sejam fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sob o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível, do valor da causa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica nesse sentido, que a partir da entrada em vigor do CPC de 2015, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% e 20% do benefício econômico pretendido. Vou me abster de citar as jurisprudências porque não achei nenhuma contra, são todas no mesmo sentido.

A alteração legislativa imposta pelo CPC de 2015 também pacificou a jurisprudência do Colendo Superior do Tribunal de Justiça.

Também é unânime citar a reclamação 41.569, do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva nesse mesmo sentido, e, em alinhamento com as jurisprudências das cortes de superposição, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, também tem fixado a condenação dos honorários em percentual de 10 a 20% sobre o proveito econômico.

Vou citar apenas a reclamação 100.1922.952, de Relatoria do Eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, aqui do Tribunal Pleno, 2021, extremamente bem feita e bem redigida.

“Então, na hipótese dos autos, a pretensão econômica da reclamante corresponde, então, a expressos R$ 51.783.000,00”.

O pedido é esse, o pedido é de suspensão imediata, devolução, desbloqueio desse valor.

Então, havendo pretensão econômica líquida e certa, indicada pela própria reclamante, não seria, data vênia, possível, o arbitramento dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, tal como feito. Isso porque o § 8º do artigo 85, que trata da apreciação equitativa, somente admite o arbitramento por equidade caso o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório.

Nessa trilha, a jurisprudência do STJ firmou a tese do tema repetitivo 10.076, também de conhecimento de vossas excelências, no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é vedada quando os valores da condenação da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo cogente a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC.

Então, segundo o tema repetitivo 10.076 do STJ, a observância dos percentuais previstos no § 2º do artigo 85 na hipótese concreta é, portanto, imperativa.

Pois bem, o meu colega, que possivelmente vai me suceder aqui na sustentação oral, da Previdência Usiminas vai dizer, possivelmente, que os valores são elevados, que vai causar prejuízo econômico a outros aposentados e etc. Eu gostaria de desde logo rebater, porque eu já sei o que vai ser dito.

Indago: por que a Previdências Usiminas age dessa forma, com tantos recursos, de forma tão aventureira, e por que nenhum outro aposentado é impactado com essas ações? Porque mesmo após o pagamento de 97% dos valores devidos em todas essas 405 execuções, o fundo permanece com os valores praticamente preservados em caixa.

A Usiminas, direi aqui por quê, a Usiminas, a siderúrgica, comprou a Cosipa e Afeto em 2012, quando todas essas ações, são 188 ações iguais, já estavam todas julgadas.

E foi, então, inserido o artigo 103 no Regulamento de Benefícios desse fundo, que prevê a responsabilização exclusiva da empresa Usiminas por eventual déficit financeiro e autorial daquele fundo.

Artigo 103 do Regulamento de Benefícios, que diz o que?

“Na hipótese de existência de déficit financeiro atorial no plano de benefício objeto deste regulamento, o mesmo será coberto por dotações ou contribuições da Usina Siderúrgica de Minas Gerais, Usiminas”.

E diz ainda no parágrafo único, que excepcionalmente a Usiminas poderá efetuar o reembolso integral relativo aos pagamentos processados em razão de sentença judicial.

Ou seja, no próprio regulamento do plano de benefícios que nós estamos tratando, ficou expresso que é a empresa Usiminas, que é adquirente, patrocinadora, quem cobriria eventuais déficits e que ela poderia efetuar o reembolso de decisões judiciais.

Ou seja, a Usiminas comprou a Cosipa e incorporou o fundo em 2012, precificando a questão com deságio e fez, eu ouso dizer aqui, uma aposta judicial contra os aposentados.

Quem perde ou ganha essas ações de aposentadoria é a siderúrgica. Não são os demais aposentados do fundo que perdem e etc. Tanto é assim que não há nenhum embargo de terceiro que questione nenhuma dessas 188 ações que nós ganhamos, inclusive todas elas, aqui no Tribunal, no STJ e, posteriormente, no Supremo Tribunal Federal, onde essa questão virou inclusive o Tema 1296. Então, é uma falácia a narrativa de que outros aposentados são prejudicados.

Esse volume insano de recursos e manobras aqui precisa ser parado. Não há outra maneira que não a aplicação da sucumbência, que é devida no caso.

Por isso é que pedimos respeitosamente a reforma da decisão monocrática do eminente desembargador Telêmaco para que seja observado o entendimento unânime dos tribunais sobre a matéria e que seja aplicado ao caso o tema repetitivo 1076 do STJ.

Muito obrigada a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Com a palavra o ilustre advogado da agravada.

*

O SR. ADVOGADO FABRÍCIO AMARAL:-

Muito obrigado, eminente Presidente.

Saúdo Vossa Excelência e na sua pessoa, cumprimento todos os desembargadores aqui presentes. Cumprimento a ilustre Representante do Ministério Público, os ilustres serventuários da Justiça, os nobres colegas advogados, principalmente a nobre colega que me antecedeu nessa sustentação oral, a quem certamente nutro grande respeito.

Cumprimento o eminente desembargador Alexandre Puppim, relator deste processo, a quem devo aqui o agradecimento, registrar o meu agradecimento pelo deferimento desta sustentação oral por meio de conferência, que eu estou situado aqui em solo mineiro, vizinho desse maravilhoso Estado do Espírito Santo, a quem sempre costumo ir quando busco uma boa praia. Estamos sempre visitando à terra.

Excelências, meu objetivo com essa sustentação oral é principalmente trazer à luz nulidades que existem nesse processo e que demandam análise cautelosa de Vossas Excelências.

O primeiro ponto que gostaria de destacar, Excelências, é com relação a um vício na representação processual existente nesse processo. O que acontece?

Como vossas excelências certamente puderam perceber, os reclamados apresentavam contestação a essa reclamação antes mesmo do despacho citatório. Apresentaram a contestação focada de maneira espontânea. E essa contestação encontrava-se desacompanhada pelos perspectivos e instrumentos culturais necessários, outorgando qualquer dica de apresentação para essa reclamação. E até aqui, tudo bem, Desembargador Alexandre Puppim.

Estávamos diante de um vício sanado na forma atual do Código de Processo Civil.

E, de fato, que muito bem atento, eminente desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, a época ligada durante o caso da sua merecida aposentadoria, determinou a intimação dos reclamados para que pudessem regularizar esse vício. Acontece que os instrumentos procuratórios que foram apresentados neste processo, eles não outorgam poderes de representação para reclamação, nessa reclamação. Por quê? Esses instrumentos procuratórios conferem poderes de representação para o processo principal, para o processo em que foram proferidas as decisões aqui reclamadas.

Como se sabe, eminentes Desembargadores, a reclamação, ela é uma ação autônoma. Ela não é um recurso. Ela tem natureza de ação. Portanto, ela demanda um instrumento procuratório próprio, um instrumento procuratório específico, capaz de outorgar poderes de representação nesse caso, esses instrumentos não constam no processo. Não foi regularizado, e o nosso entendimento, essa contestação, ela deveria ser desentranhada no processo. É uma contestação que foi levada em consideração na decisão terminativa, como eu vou demonstrar a seguir, e a lei de desentranhamento deveria, consequentemente, ser determinada a citação dos reclamados de maneira positiva, de maneira pessoal, para que pudessem contestar. Essa é a primeira mobilidade que gostaria de destacar a vossas excelências.

E o segundo ponto, acaso superada essa nulidade existe outra que ainda merece a análise cuidadosa de Vossas Excelências.

A contestação, como é, e tenho certeza que Vossas Excelências tiveram a oportunidade de notar, traz argumentos, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, e que portanto na forma do artigo 350 do Código de Processo Civil, demandaria a intimação da parte autora, aqui reclamante, para poder impugnar essas alegações, respeitando, claro, o devido processo legal, já que já existia um procedimento estabelecido no Código de processo Civil;

Ocorre, Excelências, que antes de ser proferida, aliás, quando proferida a decisão terminativa pelo eminente Desembargador Telêmaco, não houve antes disso intimação da reclamante para que pudesse se manifestar a respeito desses argumentos na forma expressamente prevista no artigo 350 do Código de Processo Civil.

Excelências, estamos diante de uma flagrante nulidade por violação ao devido processo legal, porque não tivemos a oportunidade de fazer essa impugnação antes da sentença terminativa ser proferida.

E nem se diga, eminente Desembargador Alexandre Puppim, que a intimação que até foi ressaltada pela minha nobre colega que me antecedeu, que a intimação para que pudéssemos manifestarmos especificamente sobre a alegação de que a reclamação estava sendo utilizada como sucedâneo recursal seria capaz de suprir esse risco. E explico: estamos diante de duas situações distintas, de dois princípios distintos.

O primeiro deles é o princípio da nossa presa, previsto lá no artigo 10, e esse princípio foi devidamente observado, porque não se pode proferir uma decisão sem que seja, em perfeita parte, uma oportunidade de se manifestar sobre aquela matéria que vai ser decidida. Isso aconteceu.

Acontece que o outro princípio, o princípio constitucional, do devido processo legal, que exige obediência ao procedimento legal, esse não foi obedecido. Não formos intimados ali na forma do artigo 350 do Código de Processo Civil para poder se manifestar sobre a réplica. E o prejuízo, assim, ele de certa maneira ficou evidente porque a contestação trouxe essa negação de que a reclamação estava sendo usada como sucedâneo recursal e esses argumentos foram utilizados na decisão terminativa.

O eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, à época, faz referência a contestação em vários trechos da sua decisão, como tivemos a oportunidade de destacar no processo.

Então, dessa maneira, deveria ter sido garantida a oportunidade de se manifestar, e como não houve, nós estamos diante de um flagrante, de uma flagrante nulidade por violação da devido processo legal, que é um princípio constitucional que deve sempre a necessária observância.

E, por fim, Excelências, já caminhando aqui para o final da minha fala, em relação ao mérito desse agravo interno, com todas das vênias a minha colega que me antecedeu, ressalto que esse agravo, ele não merece prosperar. Por quê?

O objeto da reclamação, Excelências, ao contrário do que foi exposto, ele não é a busca de se eximir o pagamento de R$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões) ou qualquer coisa desse tipo. Isso sequer poderia ser discutido em sede de reclamação. O objeto da reclamação é, tão somente estar claro de uma simples leitura dos pedidos feitos na inicial dessa reclamação, a assegurar a observância, a autoridade de decisões, de decisão que foi proferida por esse Tribunal. Esse é o nosso objetivo. É isso que está sendo pedido nessa reclamação.

Em nenhum momento há obrigação de pagar, em nenhum momento está sendo discutida essa obrigação, se nós devemos ou não ter que dar esse pagamento, Não é isso o objeto da discussão, é tão somente assegurar a autoridade da decisão proferida por esse tribunal.

Tanto que, se pudesse se admitir que a reclamação tivesse o poder de nos exonerar do pagamento de 51 milhões, tiver que ser sobrestado, isso é uma consequência da observância da autoridade da decisão, e não porque a gente estava sendo exonerado de efetuar aquele pagamento. E, portanto, a fixação dos honorários advocatícios nesse caso, ele se deu de maneira adequada, de maneira conforme a legislação. Portanto, nesse caso, o agrado interno não merece prosperar, não merece evoluir.

Finalizando, Excelências, pedimos para que este Egrégio Tribunal Pleno, faça a análise detidas, principalmente dessas preliminares, para que as nulidades não sejam perpetradas nesse processo e que, acaso essas nulidades sejam superadas, que seja negado para o provimento desse Agravo Interno.

Agradeço a oportunidade e uma boa tarde de trabalhos.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

Cumprimento os ilustres advogados e passo a leitura do voto.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por ORLY DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS em face da decisão monocrática (id 6821928) que inadmitiu a Reclamação ajuizada pela PREVIDÊNCIA USIMINAS, extinguindo o feito sem resolução de mérito por considerá-la sucedâneo recursal e, na oportunidade, condenou a Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Os Agravantes pretendem a reforma do
decisum
exclusivamente no que tange à verba honorária, para que esta seja arbitrada em percentual sobre o proveito econômico da demanda originária, que estimam em R$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais).

A Agravada, em suas manifestações id 7331072 e 7331076, suscita questões preliminares de nulidade e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Pois bem.

A Agravada suscita, em suas manifestações, três supostas nulidades processuais: (i) ausência de intimação para apresentação de réplica à contestação; (ii) irregularidade na representação processual dos Agravantes por ausência de procuração específica para a Reclamação; e (iii) incompetência dos magistrados que atuaram previamente no feito.

As alegadas nulidades, contudo, não merecem prosperar.

I – DAS NULIDADES ALEGADAS

A Agravada sustenta a nulidade do feito por não ter sido intimada para apresentar réplica à contestação ofertada espontaneamente pelos Agravantes (id 6431007). Invoca os artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil, defendendo que a oitiva do autor seria obrigatória diante dos fatos e das matérias de defesa arguidas, e que a ausência de tal ato violaria o devido processo legal e o contraditório.

A nulidade, contudo, inexiste.

Vê-se que no id 6462983, a Agravada compareceu voluntariamente aos autos após a apresentação de contestação, sendo ainda, na sequência, intimada especificamente para se manifestar quanto ao cabimento da reclamação (id 6540510), ensejando nova manifestação no id 6742029.

Portanto, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa da Agravada.

Se a parte teve a plena oportunidade de se manifestar e efetivamente o fez, ainda que não tenha sido realizada sob o nomem iuris de “réplica”, não há que se falar em prejuízo e, por conseguinte, em nulidade, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Rejeito, pois, esta preliminar.

Ademais, muito embora a Agravada reitere a alegação de irregularidade da representação dos Agravantes (por ausência procuração com poderes específicos para atuar na presente Reclamação), vê-se que o eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho intimou-os para suprir o vício (id 7345249), o que foi pelos Agravados atendidos consoante id 7380890.

Portanto, igualmente não prospera o alegado vício formal.

Por fim, a Agravada alega, de forma genérica, a "nulidade dos atos processuais anteriores" por terem sido praticados por Desembargadores que não teriam competência para atuar na demanda.

A alegação beira a má-fé.

Consoante minudentemente relato, o trâmite processual demonstra zeloso cumprimento das normas regimentais deste egrégio Tribunal de Justiça.

As sucessivas redistribuições ocorreram para adequar o processamento do feito às regras de prevenção e competência, culminando na correta redistribuição dos autos a este Relator, enquanto integrante da Colenda Quarta Câmara Cível, órgão prolator do acórdão paradigma, embora .

Não há, portanto, qualquer ato praticado por autoridade incompetente, mas, ante as limitações impostas pelo sistema PJe, uma série de atos de organização processual para assegurar o julgamento pelo órgão competente,
in casu
, o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que afasta por completo a nulidade aventada.

Rejeito, portanto, a última nulidade suscitada.

II - DO MÉRITO DO AGRAVO INTERNO

Inexistentes os vícios procedimentais aduzidos, adentro ao mérito do agravo interno, que se restringe à adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Rememoro que decisão monocrática recorrida, ao inadmitir a presente Reclamação, fixou a verba honorária em R$ 800,00 (oitocentos reais), com base na apreciação equitativa prevista no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Os Agravantes, por sua vez, defendem que a fixação deveria seguir a regra geral do § 2º do mesmo artigo, incidindo sobre o proveito econômico da demanda originária.

A irresignação, consigno desde logo, não merece acolhida.

A controvérsia central reside na correta identificação da base de cálculo para a verba honorária.

O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência: em primeiro lugar, o valor da condenação; não havendo, o proveito econômico obtido; e, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. A fixação por equidade, prevista no § 8º, é medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, a Reclamação foi inadmitida.

Não houve prolongamento procedimental após a apresentação de contestação, tampouco julgamento de mérito e, por conseguinte, não há "valor da condenação" a ser considerado.

O ponto nevrálgico, então, é a definição do "proveito econômico".

Os Agravantes o equiparam ao valor da execução na origem.

Contudo, a própria Agravada, em sua defesa (id 7331072), reforça que a Reclamação não objetivava a extinção da dívida, mas sim garantir que a execução observasse a segregação patrimonial entre os fundos.

O objeto da ação era, portanto, a forma do cumprimento da obrigação, e não a sua existência ou o seu montante.

Dessa forma, o proveito econômico pretendido na Reclamação não era a exoneração da dívida, mas a proteção de um patrimônio diverso.

Tal benefício, de natureza eminentemente procedimental e de organização patrimonial, é de difícil mensuração, sendo, portanto, "inestimável", para os fins do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Nesse diapasão, não sendo possível mensurar o proveito econômico, a gradação legal aponta para o valor da causa.

A Agravada atribuiu à Reclamação o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o que atrai inexoravelmente a incidência da regra excepcional da fixação por equidade.

Correta, portanto, a conclusão da decisão monocrática ao aplicar o critério da equidade insculpido no indigitado §8º, do art. 85, do Diploma de Ritos.

O valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), embora módico se comparado às cifras da causa principal, mostra-se razoável e proporcional à natureza da demanda incidental, à sua rápida extinção sem resolução de mérito e ao trabalho advocatício despendido na elaboração da contestação.

Destaco, nesse sentido, que do detido exame de recentes julgados proferidos pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nas reclamações que lá tramitam, extrai-se - afora a própria divergência existente entre a 1ª e a 2ª Turma quanto ao arbitramento de honorários advocatícios na espécie (do que nem se cogita, porque refoge aos limites da questão ora posta sob julgamento) - a adoção amplamente majoritária do arbitramento de honorários por equidade no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), como se vê nos processos de relatoria dos Exmos Srs. Ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Morais e Flávio Dino, como se vê, exemplificativamente, nas reclamações n. 78.166, 75.331, 78.116, 77.996, 72.908, 77.141, 66.448 e seguido de votos proferidos pelo Ministro Luiz Fux adotando por critério percentual sobre o valor da causa (a título de exemplo, a reclamação n. 74.528).

De igual modo, também o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem, em recentes decisões proferidas, decidindo preponderantemente pela fixação de honorários por equidade, como se vê no julgamento das reclamações n. 48.246, 47.536, 44.797, 44.707.

A manutenção da decisão agravada é, portanto, medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e lhe nego provimento.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):

Submeto a deliberação à votação das preliminares e do próprio mérito do Agravo Interno. Há divergência ou pedido de vista?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos apenas para estudar um detalhe que foi suscitado pelos colegas há poucos instantes.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADO ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, averbo a minha suspeição neste processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Devidamente anotado e julgamento suspenso com pedido de vista.

*

mpf/con

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
31/07/
20
25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Agravo Interno interposto por Orly de Oliveira Nascimento e outros em sede de Reclamação ajuizada pela Previdência Usiminas em que se controverte o valor da verba honorária fixada na decisão monocrática disponível no evento de
Id 6821928
que não admitiu a Reclamação.

Na referida decisão, restou consignado que a presente ação possui finalidade distinta que a originária. A despeito disso, os agravantes sustentam que a pretensão econômica em questão seria de R$ 51.783.314,79 (cinquenta e um milhões, setecentos e oitenta e três mil, trezentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), valor da causa na origem, a qual serviria de base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios e impediria a sua fixação com base em critério equitativo.

O eminente Relator proferiu judicioso voto negando a pretensão autoral e não vejo nenhuma razão para dele divergir.

Tendo em vista que a Reclamação possui natureza jurídica de ação, em que pese o seu caráter incidental, esta instaura nova relação jurídica distinta daquela constituída na causa originária. Desse modo, o valor da causa é outro, completamente distinto daquele pretendido no processo original.

Como muito bem salientado pelo eminente Relator, o proveito econômico de mais de 51 milhões de reais corresponde à pretensão da ação principal e não da ação incidental - a presente Reclamação.

Como não há proveito econômico propriamente em causa no presente feito, entendo, na esteira do voto de relatoria, que se trata da excepcional hipótese de fixação equitativa dos honorários, o que foi feito no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). O valor da causa, destaque-se, é de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nesse cenário, entendo que o valor fixado a título de honorários na decisão monocrática foi acertado e obedeceu ao critério legal equitativo, do que decorre a inexorável conclusão pelo desprovimento do presente Recurso.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator e nego provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;

JANETE VARGAS SIMÕES;

ROBSON LUIZ ALBANEZ.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 28/08/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememoro que trata-se de agravo interno interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da r. decisão monocrática proferia no evento 6821928, que, inadmitiu a reclamação, nos termos do art. 211-B, inciso I, do RITJES, e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC, por ausência de interesse-adequação.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 6872334, o agravante, alega, em síntese, que: (i) a decisão agravada equivocou-se ao fixar honorários sucumbenciais por equidade, desconsiderando o valor expressivo da causa (R$ 51.783.314,79); (ii) a jurisprudência do STF, STJ e TJES reconhece a aplicabilidade do princípio da sucumbência nas reclamações sob o CPC/2015, com base no proveito econômico obtido; (iii) é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, sendo vedada a fixação por equidade nos casos de alto valor econômico, conforme o Tema 1.076 do STJ; e (iv) a própria reclamante reconheceu o valor da causa, não havendo motivo para afastar a regra legal quanto à fixação da verba honorária.

Na sequência, intimada a se manifestar, a reclamante aduziu haver nulidade processual insanável (evento 7331072) concernente a ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Em contrarrazões ao agravo (evento 7331076), a reclamante/agravada novamente suscitou a nulidade por ausência de intimação para réplica e alegou vício de representação dos agravantes.

O eminente Desembargador relator Alexandre Puppim, votou pelo desprovimento do agravo interno, para manter a decisão recorrida que não conheceu da reclamação, rechaçando as nulidades aventadas pela agravada.

Na oportunidade, o culto relator fundamentou, em suma, que a decisão agravada observou os parâmetros do Regimento Interno do TJES (art. 211-B, I), sendo possível o indeferimento monocrático da reclamação quando manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicada. Ressaltou ainda que a fixação de honorários por equidade se justifica em hipóteses como a presente, diante da peculiaridade da ação de reclamação, instituto processual de natureza sui generis, não devendo ser aplicado de modo automático o critério percentual do art. 85, § 2º, do CPC.

Ademais, afastou as nulidades suscitadas pela reclamante porquanto entendeu válida a procuração apresentada pelos agravantes e que a via recursal assegurou a ampla defesa às partes.

Rogando vênia ao exímio relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

De fato, a inadmissibilidade da reclamação pode ser reconhecida
ex officio
pelo relator, nos termos do art. 211-B, inciso I, do RITJES, que confere expressa autorização para decidir de plano reclamação manifestamente inadmissível. Assim procedeu o então relator, culto Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, mas cumpre destacar que, no curso da marcha processual, foi oportunizado às partes o devido contraditório sobre as matérias preliminares, especialmente quanto às alegadas nulidades.

Examinando os autos, verifico que uma das nulidades suscitadas pela reclamante/agravada, a irregularidade da representação processual dos reclamados/agravantes, encontra respaldo jurídico. Com efeito, embora tenha sido oportunizada a regularização da representação (evento 73452490), os advogados dos agravantes apresentaram procuração e respectivos substabelecimentos que conferem poderes apenas para atuação no processo originário (eventos 7380891 a 7380914), em que foi proferida a decisão objeto da presente reclamação, mas não para a reclamação em si.

Tal distinção não é meramente formal, mas sim substancial, pois, conforme se observa do inteiro teor do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgIntRcl nº 47.536/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 05/11/2024, a irregularidade somente foi considerada sanada porque, em sede de regularização, os outorgantes apresentaram nova procuração com expressa menção aos poderes outorgados ao advogado “
para atuar nos autos da Reclamação RCL47536, em trâmite no STJ
”, traduzindo a inequívoca intenção de roborar todos os atos processuais até então praticados.

No caso concreto, diversamente, não houve essa providência. A procuração acostada limita-se a referir-se à ação de origem, sem indicação específica da Reclamação nº 5012576-38.2023.8.08.0000, o que impede o reconhecimento da regularização da representação processual.

Assim, à luz do art. 76, §1º do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ, a ausência de mandato específico constitui vício insanável após a oportunidade de regularização, impondo-se a revelia ao réu quando a providência lhe cabia. Por conseguinte, a contestação apresentada deve ser desentranhada dos autos, por inexistir ato jurídico válido sem a necessária capacidade postulatória.

Do mesmo modo, o agravo interno interposto pelos mesmos advogados carece de pressuposto de admissibilidade, por ausência de representação processual válida. Com efeito, o art. 932, III, do CPC, impõe ao relator não conhecer recurso interposto por quem não demonstra legitimidade ou capacidade postulatória.

Destarte, o vício de representação identificado projeta efeitos sobre todo o processamento do agravo interno, de modo a ensejar o não conhecimento do recurso.

Cumpre, ainda, apreciar a insurgência da agravada quanto à verba honorária fixada na decisão monocrática.

Em regra, a decisão que arbitra honorários advocatícios deve ser impugnada por meio do recurso cabível, não sendo as contrarrazões o instrumento processual adequado para afastar tal condenação, sob pena de preclusão.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência constituem matéria de ordem pública, passível de análise até mesmo de ofício pelo julgador.

No caso em apreço, reconhecida a nulidade da representação processual dos agravantes e determinado o desentranhamento da contestação, além do não conhecimento do agravo interno, resta claro que não houve triangularização válida da relação processual. Sem parte regularmente representada, inexiste sucumbência a justificar a condenação em honorários.

Dessa forma, por se tratar de questão de ordem pública, ainda que não tenha sido interposto recurso próprio pela agravada contra a fixação da verba honorária, impõe-se a sua exclusão, sob pena de se manter condenação desprovida de suporte jurídico, em afronta aos arts. 85 e 104 do CPC.

Assim, pedindo vênia ao eminente relator, inauguro divergência para,
ACOLHER
a nulidade por vício de representação,
REJEITAR
a alegação de nulidade por violação ao contraditório, e, por consequência, determinar o desentranhamento da contestação, bem como
NÃO
CONHECER
do recurso de agravo interno, e
AFASTAR
, de ofício, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, por ausência de pressupostos para sua fixação, mantendo-se a decisão monocrática apenas quanto à inadmissão da reclamação.

É, respeitosamente, como voto.

*

V
I S
T
A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

25/09/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Trata-se de Agravo Interno interposto por ORLY DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS em face da decisão monocrática (id 6821928) que inadmitiu a Reclamação ajuizada pela PREVIDÊNCIA USIMINAS, extinguindo o feito sem resolução de mérito por considerá-la sucedâneo recursal e, na oportunidade, condenou a Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Os Agravantes pretendem a reforma do decisum exclusivamente para que esta arbitrado os honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico da demanda originária, que estimam em R$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais).

Em seu voto, o eminente Relator, Des. Alexandre Puppim, negou provimento ao recurso para manter a verba honorária como fixada na decisão que inadmitiu a Reclamação.

A despeito dos substanciosos fundamentos externados pelo Relator, ouso em divergir.

Verifica-se da inicial da Reclamação que o objetivo da ora agravada era “a suspensão imediata do processo n. 1102585-19.1998.8.08.0024, inclusive incidentes e recursos, e especialmente todo e qualquer ato de constrição e de levantamento de quantia, expedindo-se comunicação imediata ao juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, por via eletrônica e por telefone, para que tome conhecimento da ordem e a cumpra imediatamente, desbloqueando a quantia de R$ 51.783.314,79.”

Com a inadmissão da Reclamação permaneceu hígida a constrição e o seu respectivo montante, de forma que não há porque os honorários não incidirem sobre este valor.

A despeito da Reclamante/Agravada atribuir ao valor da causa o montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e não determinada a sua correção, do seu pedido formulado na petição inicial não há dúvida que há um proveito econômico com a tutela perquirida, isto é, obstar a constrição e o levantamento da quantia de R$ 51.783.314,79.(cinquenta e um milhões, setecentos e oitenta e três mil, trezentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), sendo esta o potencial danoso na esfera patrimonial dos Reclamados no caso de continuidade e procedência da Reclamação.

A Corte Especial do STJ, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.076), REsp nº 1.850.512/SP e outros, fixou as seguintes teses: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC )? a depender da presença da Fazenda Pública na lide ?, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso de Reclamação angularizada e delimitado o proveito econômico, o colendo Superior Tribunal de Justiça e o Excelso Supremo Tribunal Federal já decidiram por afastar a aplicação do critério de equidade para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIO DO FUNDEF/FUNDEB. COISA JULGADA OPERADA NO RESP 1.670.376/PE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTACADOS NO PRECATÓRIO. FIXAÇÃO NOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DA FAIXA CORRESPONDENTE. § § 3º E 5º DO ART. 85 DO CPC/2015. TEMA 1.076 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A presente reclamação foi julgada procedente, confirmando a liminar deferida, para determinar a cassação da decisão proferida no Agravo de Instrumento, nos autos do Processo n.º 0809325-86.2020.4.05.0000, de modo a respeitar a coisa julgada operada nos autos do REsp n.º 1.670.376/PE, que autorizou a retenção dos honorários contratuais no precatório relativo às verbas do FUNDEB/FUNDEF devidas ao Município ora agravado. 2. No presente agravo interno a União insurge-se tão somente quanto à fixação dos honorários advocatícios, sustentando que não é possível estimar o proveito econômico obtido, de modo que a fixação da verba deve ocorrer por apreciação equitativa, na forma do § 8º do art. 85 do CPC. 3. É cediço nesta Corte que, quando angularizada a relação processual instaurada pelo ajuizamento da reclamação, é cabível a fixação de honorários de sucumbência, na linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal (Rcl 24.417 AgR/SP e Rcl 24.464 AgR/RS) e da jurisprudência desta Corte (EDcl na DESIS no AgInt na Rcl 37.445/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020). 4. A Corte Especial do STJ na assentada de 16/3/2022, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.076), REsp nº 1.850.512/SP e outros, fixou as seguintes teses: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 5. Na hipótese em exame não houve condenação e o proveito econômico obtido pelo vencedor é representado pelo montante de honorários advocatícios contratuais destacados do precatório a ser liberado. Sendo assim, e levando em conta o proveito econômico obtido, devem ser os honorários sucumbenciais fixados com base no art. 85, § § 3º e 5º, do CPC/2015, em razão da presença da Fazenda Pública no feito, levando-se em consideração os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 6. Considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos causídicos e o tempo exigido para o serviço, correta a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo do inciso correspondente do § 3º do art. 85 do CPC e, no que exceder, do inciso subsequente, e assim sucessivamente, consoante o § 5º, do mesmo dispositivo legal, com base no proveito econômico obtido, representado pelo montante de honorários advocatícios contratuais destacados do precatório a ser liberado. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl n. 40.910/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 30/8/2022, DJe de 5/9/2022.)

EMENTA Embargos de declaração em agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Embargos declaratórios acolhidos para sanar omissão. 1. A Lei nº 8.038/93 foi derrogada pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1.072, IV), alcançando a expressa revogação, dentre outros, dos arts. 13 a 18 do diploma legislativo de 1990, passando o instituto da reclamatória a estar abalizado pelos arts. 988 a 993 do novel diploma processual, com previsão da instauração do contraditório (CPC, art. 989, III). 2. Embora ambos os institutos possuam sedes materiae na Lei nº 13.105/2015, a litigância de má-fé e os honorários sucumbenciais distinguem-se tanto na ratio de sua instituição quanto no beneficiário do provimento. 3. Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória. 4. Embargos declaratórios acolhidos para, suprindo a omissão, fixar os os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem. (Rcl 25160 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06-10-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2018 PUBLIC 08-02-2018)

Corrobora ainda, a clara dicção dos parágrafos 6º e 6º-A do art.85 do Código de Processo Civil:

§6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

Destarte, conhecido e bem delimitado o proveito econômico perquirido na exordial, entendo que deve ser acolhida a tese recursal, para condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no art.85, §2º, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, rogando mais uma vez todas as vênias ao eminente Relator, dou provimento ao recurso para reformar em parte a decisão que inadmitiu a Reclamação, de forma a condenar a Reclamante/Agravada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos Reclamados/Agravantes

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto de Relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminente Presidente, acompanho o voto divergente do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 16/10/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Peço vênia ao eminente Relator para divergir tão somente quanto ao quantum dos honorários sucumbenciais arbitrados na decisão monocrática (R$ 800,00), mantendo-se incólumes os demais fundamentos e conclusões.

A despeito de reconhecer adequada, no caso, a metodologia da apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC — porquanto a Reclamação foi extinta sem resolução do mérito e o alegado proveito econômico é inestimável na via reclamatória — entendo que o valor fixado mostra-se irrisório diante das particularidades do feito e dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Com efeito, ainda que a Reclamação possua natureza instrumental, o processamento do incidente exigiu análise de diversas questões preliminares, sucessivas manifestações das partes, com necessidade de saneamento de vício de representação, e exame de matéria complexa (segregação patrimonial entre fundos no cumprimento de sentença na origem). Tais circunstâncias evidenciam trabalho efetivo e certa complexidade jurídica superiores ao mínimo inerente ao manejo de petição simples.

Por tais razões, divirjo parcialmente do eminente Relator, apenas para propor a majoração, por equidade, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que, a meu ver, melhor se amolda aos critérios legais e às especificidades do caso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

Vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
05/02/26

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor Presidente, eminentes pares, pedi vista desta Reclamação para uma análise mais aprofundada dos fundamentos da ação, bem como, do judicioso debate que se instalou neste julgamento.

Trata-se de agravo interno interposto por
Orly de Oliveira Nascimento e outros
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que inadmitiu a Reclamação ajuizada pela
Previdência Usiminas
, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Na oportunidade, a Reclamante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Narra a inicial que a Reclamação pretendia garantir a observância da segregação patrimonial entre fundos em sede de execução originária. Ao fim da instrução sumária, o feito foi extinto por ser considerado sucedâneo recursal.

No recurso, a parte agravante busca a reforma do
decisum
exclusivamente quanto à verba honorária, requerendo o arbitramento em percentual sobre o proveito econômico da demanda, o qual estimam em R$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais).

A agravada apresentou contrarrazões suscitando preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e irregularidade formal, pugnando, no mérito, pela manutenção da decisão.

À guisa de fundamentação, rejeito as preliminares arguidas pelos próprios fundamentos do voto proferido pelo Eminente relator, o Eminente Desembargador Alexandre Puppim.

No mérito, o cerne da controvérsia recursal repousa na base de cálculo dos honorários sucumbenciais em sede de Reclamação inadmitida. A regra geral do art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência que prioriza o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor da causa.

Contudo, o caso atrai a incidência do § 8º do referido dispositivo legal. A Reclamação em tela não visava a extinção do débito exequendo, mas tão somente a proteção de patrimônio segregado, tratando-se de objeto de natureza procedimental e organizacional. Tal benefício jurídico é de difícil mensuração imediata, configurando proveito econômico inestimável.

Ademais, a agravada atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Diante de valor irrisório ou inestimável, a fixação por equidade revela-se não apenas legítima, mas imperativa para evitar distorções e assegurar a proporcionalidade da verba à complexidade do trabalho realizado.

O arbitramento em R$ 800,00 (oitocentos reais) guarda consonância com a baixa complexidade da demanda incidental, a rapidez de sua extinção sem resolução de mérito e a jurisprudência atualizada dos Tribunais Superiores. O STF e o STJ, em casos análogos de Reclamação, têm adotado majoritariamente o critério da equidade, fixando valores próximos a R$ 1.000,00, como se observa do julgamento das Reclamações nº 47.536 e 44.797, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, como tenho feito em todos os processos em que a Usiminas é parte, averbo minha suspeição.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO e

ÉDER PONTES DA SILVA.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, tendo em vista a divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

26/2/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Trata-se de Agravo Interno interposto por ORLY DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS em face da decisão monocrática (id 6821928) que inadmitiu a Reclamação ajuizada pela PREVIDÊNCIA USIMINAS, extinguindo o feito sem resolução de mérito por considerá-la incabível sucedâneo recursal e, no mesmo ato, condenou a Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados, por apreciação equitativa, no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Diante dos votos divergentes, solicitei vista dos autos.

O cerne da insurgência recursal repousa, como bem sintetizado nos votos que me antecederam, na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos em razão da inadmissão da Reclamação, a qual foi julgada extinta sem resolução de mérito por configurar nítido sucedâneo recursal.

O Eminente Relator votou pela manutenção da verba honorária em R$ 800,00 (oitocentos reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

No decorrer do julgamento foram apresentadas mais três correntes divergentes da do Relator: a primeira, inaugurada pelo Eminente Des. Robson Luiz Albanez, que propõe a fixação da verba em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico; a segunda, de lavra do Eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, que vota pelo não conhecimento do recurso e afastamento total da verba honorária por entender persistir vício na representação processual; e a terceira, de autoria do Eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, que mantém a metodologia da apreciação equitativa, mas propõe a majoração do montante para R$10.000,00 (dez mil reais).

Após compulsar os autos, peço a mais respeitosa vênia ao Relator e aos demais colegas que comungam de entendimento diverso para acompanhar integralmente a divergência proposta pelo Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, pelas razões de fato e de direito que passo a expor.

Da Adequação da Apreciação Equitativa (§ 8º, Art. 85, CPC)

A aplicação da regra geral do art. 85, § 2º, do CPC pressupõe a existência de uma correlação direta entre o objeto da demanda e um benefício patrimonial imediato, líquido e certo. Na hipótese vertente, a Reclamação ajuizada pela Previdência Usiminas possui natureza jurídica
sui generis
, vocacionada estritamente à preservação da competência do Tribunal ou à garantia da autoridade de suas decisões.

O cerne do pedido não versava sobre a exoneração do pagamento da dívida de R$ 51 milhões — matéria afeta aos embargos à execução ou à impugnação ao cumprimento de sentença — mas limitava-se à questão procedimental da segregação patrimonial entre fundos. Portanto, o eventual êxito da Reclamante não implicaria ganho financeiro de R$ 51 milhões, mas apenas a reorganização contábil-patrimonial da origem dos recursos. Tal pretensão ostenta caráter eminentemente organizacional e procedimental, o que torna o seu proveito econômico imediato juridicamente inestimável, atraindo a incidência subsidiária do § 8º do art. 85 do CPC.

Embora a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, tenha vedado a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado, tal precedente vinculante deve ser aplicado mediante o método da distinção (
distinguishing
). A tese fixada pelo STJ pressupõe que o valor da causa ou o proveito econômico sejam estimáveis e correspondam à realidade do litígio.

No caso em tela, a Reclamação foi prematuramente extinta por ser considerada sucedâneo recursal, sem que houvesse qualquer incursão no mérito da obrigação pecuniária. Se o proveito é inestimável e a demanda possui caráter meramente incidental e instrumental, a aplicação cega de percentuais sobre o valor da execução originária geraria um enriquecimento sem causa flagrante, em descompasso com a própria lógica do sistema de precedentes.

Ademais, não se pode ignorar que a própria Reclamante atribuiu à causa o valor estimativo de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual não foi impugnado oportunamente nem retificado de ofício antes da sentença terminativa. O § 8º do art. 85 do CPC é expresso ao autorizar a apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável.

Configura-se, pois, uma dupla subsunção fática à norma de exceção: de um lado, a imensurabilidade do benefício jurídico buscado (segregação patrimonial); de outro, a modicidade do valor atribuído à causa. Diante desse cenário, a fixação equitativa não é mera faculdade, mas imperativo de justiça para assegurar que a condenação honorária seja proporcional ao trabalho efetivamente realizado nos autos desta ação autônoma, sem vinculação automática aos valores astronômicos discutidos no processo de origem.

Da Insuficiência do Valor Fixado e a Dignidade da Advocacia

Não obstante a aplicação da equidade, o arbitramento em R$ 800,00 revela-se, a meu juízo, insuficiente e desproporcional à realidade dos autos.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece critérios que devem nortear o magistrado mesmo na fixação equitativa, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, observo que: i) a discussão envolve segregação patrimonial de fundos de pensão (FEMCO/COFAVI), tema de alta densidade jurídica e técnica, exigindo do causídico conhecimentos especializados em Direito Previdenciário Complementar e Direito Processual Civil; ii) houve a necessidade de diversas manifestações, inclusive para o saneamento de vícios de representação e resposta a pedidos de urgência, o que demonstra uma tramitação que, embora extinta sem mérito, demandou acompanhamento diligente e célere; e iii) ainda que o proveito econômico não seja a base de cálculo, a responsabilidade envolvida em uma causa que gravita em torno de um bloqueio de R$ 51.783.314,79 é elevadíssima.

Portanto, destaco que a fixação de honorários em patamar inferior a um salário-mínimo para uma demanda dessa magnitude afronta o princípio da justa remuneração do trabalho advocatício.

A fixação de honorários em valor irrisório avilta a nobre função constitucional do advogado, indispensável à administração da justiça (art. 133 da CF/88).

Desse modo, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), proposto pelo Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, apresenta-se como o “caminho do meio” necessário: evita o enriquecimento sem causa que adviria de uma fixação percentual milionária sobre o valor da execução originária, mas também afasta a sub-remuneração decorrente de um valor meramente simbólico.

Tal quantia remunera condignamente o esforço despendido, observa a complexidade do tema “segregação de submassas patrimoniais” e mantém a coerência com a importância da causa.

Ante o exposto, novamente rogando vênias aos entendimento divergentes, acompanho integralmente o entedimento adotado pelo e. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior e voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY e

HELOÍSA CARIELLO.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Eminente Presidente averbo meu impedimento para julgar estes autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO N. 5012576-38.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: ORLY DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS

AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por ORLY DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS em face da decisão monocrática (id 6821928) que inadmitiu a Reclamação ajuizada pela PREVIDÊNCIA USIMINAS, extinguindo o feito sem resolução de mérito por considerá-la sucedâneo recursal e, na oportunidade, condenou a Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Os Agravantes pretendem a reforma do
decisum
exclusivamente no que tange à verba honorária, para que esta seja arbitrada em percentual sobre o proveito econômico da demanda originária, que estimam em R$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais).

A Agravada, em suas manifestações id 7331072 e 7331076, suscita questões preliminares de nulidade e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Pois bem.

A Agravada suscita, em suas manifestações, três supostas nulidades processuais: (i) ausência de intimação para apresentação de réplica à contestação; (ii) irregularidade na representação processual dos Agravantes por ausência de procuração específica para a Reclamação; e (iii) incompetência dos magistrados que atuaram previamente no feito.

As alegadas nulidades, contudo, não merecem prosperar.

I – DAS NULIDADES ALEGADAS

A Agravada sustenta a nulidade do feito por não ter sido intimada para apresentar réplica à contestação ofertada espontaneamente pelos Agravantes (id 6431007). Invoca os artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil, defendendo que a oitiva do autor seria obrigatória diante dos fatos e das matérias de defesa arguidas, e que a ausência de tal ato violaria o devido processo legal e o contraditório.

A nulidade, contudo, inexiste.

Vê-se que no id 6462983, a Agravada compareceu voluntariamente aos autos após a apresentação de contestação, sendo ainda, na sequência, intimada especificamente para se manifestar quanto ao cabimento da reclamação (id 6540510), ensejando nova manifestação no id 6742029.

Portanto, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa da Agravada.

Se a parte teve a plena oportunidade de se manifestar e efetivamente o fez, ainda que não tenha sido realizada sob o nomem iuris de “réplica”, não há que se falar em prejuízo e, por conseguinte, em nulidade, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Rejeito, pois, esta preliminar.

Ademais, muito embora a Agravada reitere a alegação de irregularidade da representação dos Agravantes (por ausência procuração com poderes específicos para atuar na presente Reclamação), vê-se que o eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho intimou-os para suprir o vício (id 7345249), o que foi pelos Agravados atendidos consoante id 7380890.

Portanto, igualmente não prospera o alegado vício formal.

Por fim, a Agravada alega, de forma genérica, a "nulidade dos atos processuais anteriores" por terem sido praticados por Desembargadores que não teriam competência para atuar na demanda.

A alegação beira a má-fé.

Consoante minudentemente relatado, o trâmite processual demonstra zeloso cumprimento das normas regimentais deste egrégio Tribunal de Justiça.

As sucessivas redistribuições ocorreram para adequar o processamento do feito às regras de prevenção e competência, culminando na correta redistribuição dos autos a este Relator, enquanto integrante da Colenda Quarta Câmara Cível, órgão prolator do acórdão paradigma, embora .

Não há, portanto, qualquer ato praticado por autoridade incompetente, mas, ante as limitações impostas pelo sistema PJe, uma série de atos de organização processual para assegurar o julgamento pelo órgão competente,
in casu
, o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que afasta por completo a nulidade aventada.

Rejeito, portanto, a última nulidade suscitada.

II - DO MÉRITO DO AGRAVO INTERNO

Inexistentes os vícios procedimentais aduzidos, adentro ao mérito do agravo interno, que se restringe à adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Rememoro que decisão monocrática recorrida, ao inadmitir a presente Reclamação, fixou a verba honorária em R$ 800,00 (oitocentos reais), com base na apreciação equitativa prevista no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Os Agravantes, por sua vez, defendem que a fixação deveria seguir a regra geral do § 2º do mesmo artigo, incidindo sobre o proveito econômico da demanda originária.

A irresignação, consigno desde logo, não merece acolhida.

A controvérsia central reside na correta aplicação da ordem de preferência estabelecida pelo art. 85 do Código de Processo Civil para a fixação dos honorários advocatícios.

O referido dispositivo legal estabelece uma gradação vinculante e sucessiva, determinando que a verba honorária incida, prioritariamente, sobre o valor da condenação. Inexistindo esta, o parâmetro deve ser o proveito econômico obtido pela parte vencedora. Apenas na impossibilidade de sua mensuração, recorre-se ao valor atualizado da causa.

A fixação por equidade, prevista no § 8º, constitui medida excepcionalíssima, aplicável somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, a extinção da Reclamação sem resolução de mérito obsta, de plano, a existência de um "valor da condenação".

O ponto nevrálgico da análise desloca-se, portanto, para a definição do "proveito econômico", que os Agravantes pretendem equiparar ao vultoso montante da execução na origem, estimado em R$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais).

Impõe-se, nesse contexto, uma distinção conceitual imperativa: o proveito econômico almejado na Reclamação não se confunde com o valor executado na demanda originária.

Os Agravantes incorrem em equívoco ao pretenderem transpor o valor da causa subjacente para a via incidental, ignorando o objeto específico e limitado desta.

Nesse sentido, impõe consignar, inicialmente, remansoso entendimento, ainda predominante, do Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
o sistema normativo consagrou o não cabimento da condenação em honorários em ações de natureza constitucional
”(Rcl 39.143).

Firma a Corte Suprema, ainda, que a referida ação constitucional se presta, portanto, a preservar a competência e garantir a autoridade da Corte, sendo este seu objeto precípuo, embora, naturalmente, tenha o potencial de repercutir na esfera do direito subjetivo da parte, tal como no presente caso.

O objeto da via reclamatória era, portanto, garantir a alegada autoridade de decisão anteriormente proferida por esta Egrégia Corte no sentido de que a execução observasse a segregação patrimonial entre os fundos, conforme reforçou a própria Agravada em sua defesa (id 7331072).

A pretensão não versava sobre a existência, a validade ou o montante da dívida, mas unicamente sobre eventual inobservância do Juízo
a quo
no cumprimento de sentença deflagrado na origem quanto ao que teria sido determinado por este Tribunal no acórdão proferido.

Tal benefício, de natureza eminentemente instrumental, carece de expressão econômica direta, revelando-se, para os fins do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, como "inestimável".

Nesse diapasão, não sendo possível mensurar o proveito econômico, a já referida gradação legal impõe o recurso ao critério subsidiário subsequente: o valor da causa.

No caso, a Agravada atribuiu à Reclamação o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante que, por ser manifestamente baixo, atrai a incidência da regra excepcional da fixação por equidade, nos exatos termos do § 8º do referido artigo.

Correta, portanto, a conclusão da decisão monocrática ao aplicar o critério da equidade insculpido no indigitado §8º, do art. 85, do Diploma de Ritos.

O valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), embora módico se comparado às cifras da causa principal, mostra-se razoável e proporcional à natureza da demanda incidental, à sua rápida extinção sem resolução de mérito e ao trabalho advocatício despendido na elaboração da contestação.

Destaco, nesse sentido, que do detido exame de recentes julgados proferidos pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nas reclamações que lá tramitam, extrai-se - afora a própria divergência existente entre a 1ª e a 2ª Turma quanto ao arbitramento de honorários advocatícios na espécie (do que nem se cogita, porque refoge aos limites da questão ora posta sob julgamento) - a adoção amplamente majoritária do arbitramento de honorários por equidade no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), como se vê nos processos de relatoria dos Exmos Srs. Ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Morais e Flávio Dino, como se vê, exemplificativamente, nas reclamações n. 78.116 (Pub. 11.06.2025), 75.331 (Pub. 05.06.2025), 77.996 (Pub. 19.05.2025), 72.908 (Pub. 06.05.2025), 77.141 (Pub. 30.04.2025), 66.448 (Pub 26.06.2025) e seguido de votos proferidos pelo Ministro Luiz Fux adotando por critério percentual sobre o valor da causa (a título de exemplo, a reclamação n. 74.528).

De igual modo, também o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem, em recentes decisões proferidas, decidindo preponderantemente pela fixação de honorários por equidade, como se vê no julgamento das reclamações n. 48.246 (Pub. 09.04.2025), 47.536 (Pub. 05.11.2024), 44.797 (Pub. 21.06.2024), 44.707 (Pub. 18.06.2024).

A manutenção da decisão agravada é, portanto, medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 12/08/2025

Voto: Acompanhar o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o bem lançado voto de relatoria

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto por Orly de Oliveira Nascimento e outros em sede de Reclamação ajuizada pela Previdência Usiminas em que se controverte o valor da verba honorária fixada na decisão monocrática disponível no evento de
Id 6821928
que não admitiu a Reclamação.

Na referida decisão, restou consignado que a presente ação possui finalidade distinta que a originária. A despeito disso, os agravantes sustentam que a pretensão econômica em questão seria de R$ 51.783.314,79 (cinquenta e um milhões, setecentos e oitenta e três mil, trezentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), valor da causa na origem, a qual serviria de base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios e impediria a sua fixação com base em critério equitativo.

O eminente Relator proferiu judicioso voto negando a pretensão autoral e não vejo nenhuma razão para dele divergir.

Tendo em vista que a Reclamação possui natureza jurídica de ação, em que pese o seu caráter incidental, esta instaura nova relação jurídica distinta daquela constituída na causa originária. Desse modo, o valor da causa é outro, completamente distinto daquele pretendido no processo original.

Como muito bem salientado pelo eminente Relator, o proveito econômico de mais de 51 milhões de reais corresponde à pretensão da ação principal e não da ação incidental - a presente Reclamação.

Como não há proveito econômico propriamente em causa no presente feito, entendo, na esteira do voto de relatoria, que se trata da excepcional hipótese de fixação equitativa dos honorários, o que foi feito no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). O valor da causa, destaque-se, é de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nesse cenário, entendo que o valor fixado a título de honorários na decisão monocrática foi acertado e obedeceu ao critério legal equitativo, do que decorre a inexorável conclusão pelo desprovimento do presente Recurso.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator e nego provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 05/02/2026:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Peço vênia ao eminente Relator para divergir tão somente quanto ao quantum dos honorários sucumbenciais arbitrados na decisão monocrática (R$ 800,00), mantendo-se incólumes os demais fundamentos e conclusões.

A despeito de reconhecer adequada, no caso, a metodologia da apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC — porquanto a Reclamação foi extinta sem resolução do mérito e o alegado proveito econômico é inestimável na via reclamatória — entendo que o valor fixado mostra-se irrisório diante das particularidades do feito e dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Com efeito, ainda que a Reclamação possua natureza instrumental, o processamento do incidente exigiu análise de diversas questões preliminares, sucessivas manifestações das partes, com necessidade de saneamento de vício de representação, e exame de matéria complexa (segregação patrimonial entre fundos no cumprimento de sentença na origem). Tais circunstâncias evidenciam trabalho efetivo e certa complexidade jurídica superiores ao mínimo inerente ao manejo de petição simples.

Por tais razões, divirjo parcialmente do eminente Relator, apenas para propor a majoração, por equidade, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que, a meu ver, melhor se amolda aos critérios legais e às especificidades do caso.

É como voto.

Senhor Presidente, eminentes pares, pedi vista desta Reclamação para uma análise mais aprofundada dos fundamentos da ação, bem como, do judicioso debate que se instalou neste julgamento.

Trata-se de agravo interno interposto por
Orly de Oliveira Nascimento e outros
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que inadmitiu a Reclamação ajuizada pela
Previdência Usiminas
, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Na oportunidade, a Reclamante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Narra a inicial que a Reclamação pretendia garantir a observância da segregação patrimonial entre fundos em sede de execução originária. Ao fim da instrução sumária, o feito foi extinto por ser considerado sucedâneo recursal.

No recurso, a parte agravante busca a reforma do
decisum
exclusivamente quanto à verba honorária, requerendo o arbitramento em percentual sobre o proveito econômico da demanda, o qual estimam em R$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais).

A agravada apresentou contrarrazões suscitando preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e irregularidade formal, pugnando, no mérito, pela manutenção da decisão.

À guisa de fundamentação, rejeito as preliminares arguidas pelos próprios fundamentos do voto proferido pelo Eminente relator, o Eminente Desembargador Alexandre Puppim.

No mérito, o cerne da controvérsia recursal repousa na base de cálculo dos honorários sucumbenciais em sede de Reclamação inadmitida. A regra geral do art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência que prioriza o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor da causa.

Contudo, o caso atrai a incidência do § 8º do referido dispositivo legal. A Reclamação em tela não visava a extinção do débito exequendo, mas tão somente a proteção de patrimônio segregado, tratando-se de objeto de natureza procedimental e organizacional. Tal benefício jurídico é de difícil mensuração imediata, configurando proveito econômico inestimável.

Ademais, a agravada atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Diante de valor irrisório ou inestimável, a fixação por equidade revela-se não apenas legítima, mas imperativa para evitar distorções e assegurar a proporcionalidade da verba à complexidade do trabalho realizado.

O arbitramento em R$ 800,00 (oitocentos reais) guarda consonância com a baixa complexidade da demanda incidental, a rapidez de sua extinção sem resolução de mérito e a jurisprudência atualizada dos Tribunais Superiores. O STF e o STJ, em casos análogos de Reclamação, têm adotado majoritariamente o critério da equidade, fixando valores próximos a R$ 1.000,00, como se observa do julgamento das Reclamações nº 47.536 e 44.797, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho integralmente o voto do eminente Relator.

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO N. 5012576-38.2023.8.08.0000

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO-VOGAL

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ORLY DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS
em face da decisão monocrática (id 6821928) que inadmitiu a Reclamação ajuizada pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, extinguindo o feito sem resolução de mérito por considerá-la incabível sucedâneo recursal e, no mesmo ato, condenou a Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados, por apreciação equitativa, no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Diante dos votos divergentes, solicitei vista dos autos.

O cerne da insurgência recursal repousa, como bem sintetizado nos votos que me antecederam, na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos em razão da inadmissão da Reclamação, a qual foi julgada extinta sem resolução de mérito por configurar nítido sucedâneo recursal.

O Eminente
Relator
votou pela manutenção da verba honorária em R$ 800,00 (oitocentos reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

No decorrer do julgamento foram apresentadas mais três correntes divergentes da do Relator: a primeira, inaugurada pelo Eminente
Des. Robson Luiz Albanez
, que propõe a fixação da verba em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico; a segunda, de lavra do Eminente
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
, que vota pelo não conhecimento do recurso e afastamento total da verba honorária por entender persistir vício na representação processual; e a terceira, de autoria do Eminente
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
, que mantém a metodologia da apreciação equitativa, mas propõe a majoração do montante para R$10.000,00 (dez mil reais).

Após compulsar os autos, peço a mais respeitosa vênia ao Relator e aos demais colegas que comungam de entendimento diverso para
acompanhar integralmente a divergência proposta pelo Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
, pelas razões de fato e de direito que passo a expor.

Da Adequação da Apreciação Equitativa (§ 8º, Art. 85, CPC)

A aplicação da regra geral do art. 85, § 2º, do CPC pressupõe a existência de uma correlação direta entre o objeto da demanda e um benefício patrimonial imediato, líquido e certo. Na hipótese vertente, a
Reclamação
ajuizada pela Previdência Usiminas possui natureza jurídica
sui generis
, vocacionada estritamente à preservação da competência do Tribunal ou à garantia da autoridade de suas decisões.

O cerne do pedido não versava sobre a exoneração do pagamento da dívida de R$ 51 milhões — matéria afeta aos embargos à execução ou à impugnação ao cumprimento de sentença — mas limitava-se à questão procedimental da
segregação patrimonial entre fundos
. Portanto, o eventual êxito da Reclamante não implicaria ganho financeiro de R$ 51 milhões, mas apenas a reorganização contábil-patrimonial da origem dos recursos. Tal pretensão ostenta caráter eminentemente
organizacional e procedimental
, o que torna o seu proveito econômico imediato juridicamente
inestimável
, atraindo a incidência subsidiária do § 8º do art. 85 do CPC.

Embora a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.076
, tenha vedado a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado, tal precedente vinculante deve ser aplicado mediante o método da distinção (
distinguishing
). A tese fixada pelo STJ pressupõe que o valor da causa ou o proveito econômico sejam
estimáveis e correspondam à realidade do litígio
.

No caso em tela, a Reclamação foi prematuramente extinta por ser considerada
sucedâneo recursal
, sem que houvesse qualquer incursão no mérito da obrigação pecuniária. Se o proveito é inestimável e a demanda possui caráter meramente incidental e instrumental, a aplicação cega de percentuais sobre o valor da execução originária geraria um enriquecimento sem causa flagrante, em descompasso com a própria lógica do sistema de precedentes.

Ademais, não se pode ignorar que a própria Reclamante atribuiu à causa o valor estimativo de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, o qual não foi impugnado oportunamente nem retificado de ofício antes da sentença terminativa. O § 8º do art. 85 do CPC é expresso ao autorizar a apreciação equitativa quando o valor da causa for
muito baixo
ou o proveito econômico for
inestimável
.

Configura-se, pois, uma dupla subsunção fática à norma de exceção: de um lado, a imensurabilidade do benefício jurídico buscado (segregação patrimonial); de outro, a modicidade do valor atribuído à causa. Diante desse cenário, a fixação equitativa não é mera faculdade, mas imperativo de justiça para assegurar que a condenação honorária seja proporcional ao trabalho efetivamente realizado nos autos desta ação autônoma, sem vinculação automática aos valores astronômicos discutidos no processo de origem.

Da Insuficiência do Valor Fixado e a Dignidade da Advocacia

Não obstante a aplicação da equidade, o arbitramento em
R$ 800,00
revela-se, a meu juízo, insuficiente e desproporcional à realidade dos autos.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece critérios que devem nortear o magistrado mesmo na fixação equitativa, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, observo que: i) a discussão envolve segregação patrimonial de fundos de pensão (FEMCO/COFAVI), tema de alta densidade jurídica e técnica, exigindo do causídico conhecimentos especializados em Direito Previdenciário Complementar e Direito Processual Civil; ii) houve a necessidade de diversas manifestações, inclusive para o saneamento de vícios de representação e resposta a pedidos de urgência, o que demonstra uma tramitação que, embora extinta sem mérito, demandou acompanhamento diligente e célere; e iii) ainda que o proveito econômico não seja a base de cálculo, a responsabilidade envolvida em uma causa que gravita em torno de um bloqueio de R$ 51.783.314,79 é elevadíssima.

Portanto, destaco que a fixação de honorários em patamar inferior a um salário-mínimo para uma demanda dessa magnitude afronta o princípio da justa remuneração do trabalho advocatício.

A fixação de honorários em valor irrisório avilta a nobre função constitucional do advogado, indispensável à administração da justiça (art. 133 da CF/88).

Desse modo, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, proposto pelo Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, apresenta-se como o “caminho do meio” necessário: evita o enriquecimento sem causa que adviria de uma fixação percentual milionária sobre o valor da execução originária, mas também afasta a sub-remuneração decorrente de um valor meramente simbólico.

Tal quantia remunera condignamente o esforço despendido, observa a complexidade do tema “segregação de submassas patrimoniais” e mantém a coerência com a importância da causa.

Ante o exposto, novamente rogando vênias aos entendimentos divergentes,
acompanho integralmente a posição adotada pelo e. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
e voto no sentido de
CONHECER
do Agravo Interno e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Agravo interno na Reclamação
Nº
5012576-38.2023.8.08.0000

agvte
:
ORLY DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS

A
GVDO
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

relator:
des.
a
lexandre puppim

VOTO
VISTA

Trata-se de
Agravo Interno interposto por
ORLY DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS
em face da decisão monocrática (id 6821928) que inadmitiu a Reclamação ajuizada pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, extinguindo o feito sem resolução de mérito por considerá-la sucedâneo recursal e, na oportunidade, condenou a Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Os Agravantes pretendem a reforma do
decisum
exclusivamente para que esta arbitrad
o os honorários advocatícios
em percentual sobre o proveito econômico da demanda originária, que estimam em R$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais).

Em seu voto, o eminente Relator, Des. Alexandre Puppim, negou provimento ao recurso para manter a verba honorária como fixada na decisão que inadmitiu a Reclamação.

A despeito dos substanciosos fundamentos externados pelo Relator, ouso em divergir.

Verifica-se da inicial da Reclamação que o objetivo da ora agravada era
“a suspensão imediata do processo n. 1102585-19.1998.8.08.0024, inclusive incidentes e recursos, e especialmente todo e qualquer ato de constrição e de levantamento de quantia, expedindo-se comunicação imediata ao juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, por via eletrônica e por telefone, para que tome conhecimento da ordem e a cumpra imediatamente, desbloqueando a quantia de R$ 51.783.314,79.”

Com a inadmissão da Reclamação permaneceu hígida a constrição e o seu respectivo montante,
de forma que não há porque os honorários não incidirem sobre este valor.

A despeito da Reclamante/Agravada atribuir ao valor da causa o montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais)
e não determinada a sua correção
, do seu pedido formulado na petição inicial não há dúvida que há um proveito econômico com a tutela perquirida, isto é, obstar a constrição e o levantamento da quantia de
R$ 51.783.314,79.
(cinquenta e um milhões, setecentos e oitenta e três mil, trezentos e quatorze reais e setenta e nove centavos),
sendo e
sta
o potencial danoso na esfera patrimonial dos Reclamados no caso de continuidade e procedência da Reclamação.

A Corte Especial do STJ, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.076), REsp nº 1.850.512/SP e outros, fixou as seguintes teses:
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC )? a depender da presença da Fazenda Pública na lide ?, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso de Reclamação angularizada
e delimitado o proveito econômico
, o colendo Superior Tribunal de Justiça e o Excelso Supremo Tribunal Federal já decidiram por afastar a aplicação do critério de equidade para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIO DO FUNDEF/FUNDEB. COISA JULGADA OPERADA NO RESP 1.670.376/PE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTACADOS NO PRECATÓRIO. FIXAÇÃO NOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DA FAIXA CORRESPONDENTE. § § 3º E 5º DO ART. 85 DO CPC/2015. TEMA 1.076 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A presente reclamação foi julgada procedente, confirmando a liminar deferida, para determinar a cassação da decisão proferida no Agravo de Instrumento, nos autos do Processo n.º 0809325-86.2020.4.05.0000, de modo a respeitar a coisa julgada operada nos autos do REsp n.º 1.670.376/PE, que autorizou a retenção dos honorários contratuais no precatório relativo às verbas do FUNDEB/FUNDEF devidas ao Município ora agravado.
2. No presente agravo interno a União insurge-se tão somente quanto à fixação dos honorários advocatícios, sustentando que não é possível estimar o proveito econômico obtido, de modo que a fixação da verba deve ocorrer por apreciação equitativa, na forma do § 8º do art. 85 do CPC.
3. É cediço nesta Corte que, quando angularizada a relação processual instaurada pelo ajuizamento da reclamação, é cabível a fixação de honorários de sucumbência, na linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal (Rcl 24.417 AgR/SP e Rcl 24.464 AgR/RS) e da jurisprudência desta Corte (EDcl na DESIS no AgInt na Rcl 37.445/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020). 4. A Corte Especial do STJ na assentada de 16/3/2022, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.076), REsp nº 1.850.512/SP e outros, fixou as seguintes teses: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
5. Na hipótese em exame não houve condenação e o proveito econômico obtido pelo vencedor é representado pelo montante de honorários advocatícios contratuais destacados do precatório a ser liberado. Sendo assim, e levando em conta o proveito econômico obtido, devem ser os honorários sucumbenciais fixados com base no art. 85, § § 3º e 5º, do CPC/2015, em razão da presença da Fazenda Pública no feito, levando-se em consideração os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 6. Considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos causídicos e o tempo exigido para o serviço, correta a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo do inciso correspondente do § 3º do art. 85 do CPC e, no que exceder, do inciso subsequente, e assim sucessivamente, consoante o § 5º, do mesmo dispositivo legal, com base no proveito econômico obtido, representado pelo montante de honorários advocatícios contratuais destacados do precatório a ser liberado.
7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl n. 40.910/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 30/8/2022, DJe de 5/9/2022.)

EMENTA
Embargos de declaração em agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento.
Embargos declaratórios acolhidos para sanar omissão. 1. A Lei nº 8.038/93 foi derrogada pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1.072, IV), alcançando a expressa revogação, dentre outros, dos arts. 13 a 18 do diploma legislativo de 1990, passando o instituto da reclamatória a estar abalizado pelos arts. 988 a 993 do novel diploma processual, com previsão da instauração do contraditório (CPC, art. 989, III). 2. Embora ambos os institutos possuam sedes materiae na Lei nº 13.105/2015, a litigância de má-fé e os honorários sucumbenciais distinguem-se tanto na ratio de sua instituição quanto no beneficiário do provimento. 3
. Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória.
4. Embargos declaratórios acolhidos para, suprindo a omissão, fixar os os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.
(Rcl 25160 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06-10-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2018 PUBLIC 08-02-2018)

Corrobora ainda, a clara dicção dos parágrafos 6º e 6º-A do art.85 do Código de Processo Civil:

§6º
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§6º-A.
Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo
.

Destarte, conhecido e bem delimitado o proveito econômico perquirido na exordial, entendo que deve ser acolhida a tese recursal, para
condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no art.85, §2º, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, rogando mais uma vez todas as vênias ao eminente Relator,
dou provimento ao recurso
para reformar em parte a decisão que inadmitiu a Reclamação, de forma a condenar a Reclamante/Agravada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos Reclamados/Agravantes

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ